Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751755-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante n. 0706645-71.2023.8.07.0018, suscitado por MAURÍCIO ANTÔNIO ALMEIDA DIAS, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS e LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177570483 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência para remover, liminarmente, a agravante do encargo de inventariante do espólio de José Maurício Bicalho Dias. Na mesma oportunidade, foi nomeado como inventariante provisório o agravado MAURÍCIO ANTÔNIO ALMEIDA DIAS. Em suas razões recursais, a agravante afirma ter sido nomeada inventariante do acervo hereditário deixado por José Maurício Bicalho Dias, composto por diversas propriedades rurais que se encontram arrendadas, dentre outros bens. Afirma que foi removida do encargo de inventariante, ao fundamento de que teria recebido valores relativos aos arrendamentos em espécie, o que geraria risco de perda sem a possibilidade de comprovação, bem como por haver deixado de solver obrigações do espólio com empregados e impostos. Aduz que também foi invocado, como justificativa para a sua remoção, o fato de que litiga contra o espólio, o que caracterizaria caracterizar conflito de interesses. Alega que as teses defendidas pelos agravados no incidente de remoção de inventariante foram integralmente acatadas pela d. Magistrada de primeiro grau, sem fosse oportunizado o exercício do contraditório. Pondera que não foram observados os procedimentos previstos no artigo 623 do Código de Processo Civil e a ordem das pessoas que devem exercer o encargo de inventariante. A agravante refuta os argumentos vertidos pelos agravados na inicial do incidente de remoção de inventariante e alega que as medidas questionadas foram adotadas em benefício do espólio, de modo a evitar a insolvência em relação às obrigações assumidas. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada no incidente de remoção de inventariante. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 54131336 e 54131337. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar consequências fáticas ou jurídicas enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise dos autos, observa-se que não se encontram configurados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, aptos a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A controvérsia recursal reside em verificar se seria possível a remoção liminar da agravante do encargo de inventariante do espólio de José Maurício Bicalho Dias, porquanto não teriam sido observadas as disposições contidas no artigo 623 do Código de Processo Civil. As funções do inventariante assemelham-se àquelas estabelecidas ao administrador judicial, aplicando-se as disposições dos artigos 159 a 161 do Código de Processo Civil. Quando constatadas irregularidades ou desídia no exercício de suas atribuições, pode o juiz, de ofício ou a pedido dos demais herdeiros determinar a remoção do inventariante. Nesse aspecto, o artigo 622 do Código de Processo Civil enumera as condutas perpetradas pelo inventariante que autorizam a medida, nos seguintes termos: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini[3], ao discorrerem acerca das hipóteses que ensejam a remoção do inventariante, assim esclarecem: O inventariante pode ser removido, se sua administração conflitar com o objetivo de zelar pelo espólio (art. 622). São causas de remoção do inventariante: deixar de prestar as primeiras e as últimas declarações; não promover o andamento regular do inventário; permitir, por culpa, que os bens se deteriorem, sejam dilapidados ou sofram danos; deixar de defender os bens nas ações em que o espólio for réu, ou deixar de promover ações que interessem ao espólio; não prestar contas de sua administração; sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Esse elenco não exaure todas as hipóteses de remoção. Reconhece-se que, por outras condutas que retratem desvio ético, intencional violação da lei ou grave negligência, o inventariante também deverá ser removido. Portanto, estando configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 622 do Código de Processo Civil, é permitida a remoção do inventariante. A agravante afirma que, de acordo com o artigo 623 do Código de Processo Civil, em caso de requerimento de remoção, o inventariante deve ser intimado para apresentar defesa e produzir provas, no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo ao magistrado decidir o incidente somente após o decurso do prazo legal. Sustenta, ademais, que deve ser observada a ordem prevista no artigo 617 para efeitos de nomeação do inventariante. No entanto, o procedimento previsto no artigo 623 do Código de Processo Civil não impede que o magistrado defira tutela de urgência, inaudita altera pars, para efeitos de remover provisoriamente o inventariante, quando o magistrado considerar configurado o risco de dano grave ou de difícil reparação para o espólio. Com efeito, a concessão de tutela de urgência é cabível em incidentes processuais, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, quando estiver configurada a probabilidade do direito e for observado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por certo não há qualquer incompatibilidade entre a concessão de tutela de urgência e o procedimento previsto no artigo 623 do Código de Processo Civil, uma vez que a remoção da inventariante, em tal hipótese, é efetivada de forma provisória, até que os fatos que ensejaram a propositura do incidente estejam devidamente esclarecidos, após a apresentação de defesa. É preciso salientar, ademais, que os fatos alegados pelos agravados no incidente de remoção de inventariante, a exemplo do recebimento de valores pertencentes ao espólio em espécie, da demissão de empregados das fazendas integrantes do espólio, do atraso quanto ao pagamento de empregados e impostos, foram confirmados pela agravante, a despeito dos argumentos vertidos no agravo de instrumento, como justificativa para adoção de tais medidas. Também foi reconhecida a existência de ação judicial em que a agravante contende com o espólio do qual exercia o encargo de inventariante. Quanto a este particular, a alegação de que a ação judicial se encontra suspensa não tem o condão de afastar o conflito de interesses, dada a possibilidade de adoção de medidas, por parte da agravante, no exercício do encargo de inventariante, que possam futuramente viabilizar o cumprimento da obrigação pecuniária objeto da demanda por ela proposta contra o espólio. Relevante destacar, ademais, que os fatos e justificativas apresentadas pela agravante na petição recursal também foram expostos na contestação ofertada no processo originário, estando ainda pendentes de análise pela d. Magistrada de primeiro grau. De acordo com o artigo 624 do Código de Processo Civil, decorrido o prazo para apresentação de defesa, o magistrado deve decidir o pedido de remoção, com ou sem a manifestação da inventariante. Em consulta aos autos do processo de origem, é possível verificar que a contestação foi apresentada pela inventariante no dia 04/12/2023 (ID 180433447), de forma que cabe à d. Magistrada de primeiro grau analisar a procedência ou não da argumentação vertida e, fundamentadamente, confirmar ou revogar a tutela de urgência deferida. Portanto, em se tratando de procedimento de célere tramitação, não se observa presente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, circunstância que, agregada a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 às 18:29:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo. Capítulo 7. Inventário e Partilha In: WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil - Vol 4 - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-avancado-de-processo-civil-vol-4-ed-2022/1728399371. Acesso em: 23 de agosto de 2023.